Tribunal: TJES
Processo: 5003903-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003903-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARINE ALVES PAINS

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA – VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.

2. Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado, no qual reconhece a invalidade da notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia como meio de prova da constituição válida em mora.

3. Dessa forma, está evidenciado que a notificação apresentada pelo apelado não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, mostrando-se inapta a constituir validamente a apelante em mora.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARINE ALVES PAINS
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de busca e apreensão
movida por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, entre outras providências, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor.

Em suas razões (id. 12659580), a agravante aduz, em síntese, que a notificação foi enviada por advogado e entregue a terceiro, o que compromete sua validade como meio idôneo de comprovação da mora, em violação aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar foi deferida, conforme decisão acostada no id. 12676838.

Embargos de declaração foram opostos em face da decisão monocrática de id. 12676838.

Impugnação aos embargos de declaração foi apresentada em id. 12859908.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 13175018, arguindo o não conhecimento do recurso, notadamente ante a alegada configuração de supressão de instância, e, no mérito, o seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003903-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARINE ALVES PAINS

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARINE ALVES PAINS
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de busca e apreensão
movida por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, entre outras providências, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor.

Em suas razões (id. 12659580), a agravante aduz, em síntese, que a notificação foi enviada por advogado e entregue a terceiro, o que compromete sua validade como meio idôneo de comprovação da mora, violando os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar fora deferida, conforme decisão acostada no evento 12676838.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de supressão de instância arguida pelo agravado. Embora seja certo que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo, limitando-se à matéria decidida na decisão agravada, a questão da regularidade da constituição em mora é pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo ínsita à análise desta. Portanto, pode e deve ser apreciada por este Tribunal.

No que tange ao mérito, dispõe o artigo 2º, § 2º, do
Decreto-Lei nº 911/69
que,
in verbis
:

“
A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
”.

Diante da referida disciplina, a jurisprudência se posiciona sobre a impossibilidade da notificação extrajudicial expedida pelo escritório de advocacia constituir em mora o devedor para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do AREsp 1045102, compreendeu que a notificação prévia, para produzir os efeitos legais exigidos, deve ser formalizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, não se equiparando a esse instrumento os avisos enviados por advogado da parte credora.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça também possui entendimento reiterado, no qual reconhece a invalidade da notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia como meio de prova da constituição válida em mora. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Este órgão fracionário tem se posicionado no sentido de que ¿a notificação feita diretamente pela parte, ou por meio de escritório de advocacia, não tem o condão de comprovar a constituição em mora do devedor, pois neste caso não é possível presumir que o conteúdo da notificação foi de fato enviado ao notificado, vez que pelo simples aviso de recebimento dos correios não é possível saber o conteúdo da correspondência¿ (TJES, Classe: Apelação, 47110007516, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19⁄08⁄2014, Data da Publicação no Diário: 26⁄08⁄2014). 2.
Considerando a invalidade da notificação extrajudicial apresentada inicialmente pelo recorrente, haja vista que a notificação foi enviada pelo escritório de advocacia representante da instituição financeira, é intuitivo concluir que restou inviabilizada a constituição em mora do recorrido.
3.Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de agosto de 2015. PRESIDENTERELATORA (TJES, Classe: Apelação, 035110049596, Relator :JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 25/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO POR EDITAL ANTECEDIDA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – NÃO CONSTITUIÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO DE VALIDADE E REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão com base no DL 911⁄66, consoante já sedimentou o colendo STJ no enunciado sumular n .º 72. 2. No caso dos autos, a agravante buscou demonstrar a constituição do devedor em mora por meio do protesto do título por edital sem antes proceder à tentativa de intimação pessoal do agravado. A despeito de válida a comprovação da mora por meio do protesto do título efetivado por edital, tal medida é admitida apenas quando caracterizada alguma das hipóteses previstas no art . 15, da Lei 9.492⁄97. 3. Muito embora não se exija a notificação pessoal do devedor,
bastando que seja enviada ao endereço constante no contrato, no caso concreto, não se verifica a comprovação da notificação por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos . A notificação extrajudicial foi expedida por escritório de advocacia, enviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-ES - AGV: 00065077520168080047, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSAO . ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇAO DO DEVEDOR. EXPEDIÇAO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
IMPOSSIBILIDADE . CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇAO. AUSÊNCIA. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A notificação expedida por escritório de advocacia e enviada ao endereço do devedor através dos Correios não é hábil a comprovar a constituição em mora
. Precedentes. 2. O artigo 2º, 2º, do DL 911/69 exige que a constituição do devedor em mora seja feita através notificação expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. 3 .Se os documentos juntados aos autos não são idôneos à comprovação constituição do devedor em mora, afigura-se inviável a busca e apreensão do bem alienado. Inteligência da Súmula 72 do STJ. 4. Recurso desprovido . Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 27 de fevereiro de 2012. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR .Relator (TJES, Classe: Apelação Civel, 12111133471, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2012, Data da Publicação no Diário: 13/03/2012) (TJ-ES - AC: 12111133471 ES 12111133471, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – Diante da norma estabelecida no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911⁄69,
a constituição em mora na ação de busca e apreensão deve ocorrer pela carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, não sendo possível a intimação de notificação extrajudicial realizada por Escritório de Advocacia
. 2 – É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei nº . 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial.¿ (Data do Julgamento : 23⁄10⁄2014; Data da Publicação : 14⁄11⁄2014; Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA ; INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0014805-89.2012 .8.08.048; RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA). 3 – Recurso provido . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso, e dar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00053243320158080038, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2016)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . BUSCA E APREENSÃO. RESERVA DE DOMÍNIO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA . IRREGULARIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA IMEDIATA DO BEM. 1 . A comprovação da mora decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda a crédito com reserva de domínio pode ser obtida com a realização do protesto ou pela interpelação judicial ou extrajudicial. Precedentes do STJ. 2.
A notificação extrajudicial deve ser expedida por órgão responsável pelo envio (cartório) e entregue no endereço do devedor, sendo a correspondência particular imprestável, em princípio, à obtenção da liminar constritiva prevista no ordenamento jurídico-processual .
Precedentes do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória (ES), 17 de fevereiro de 2014. Presidente DESª SUBST . MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Relator (TJ-ES - AI: 00188528620138080012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014)

Dessa forma, está evidenciado que a notificação apresentada pelo apelado não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, mostrando-se inapta a constituir validamente a apelante em mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
a fim de reformar a decisão/indeferir
a busca e apreensão do veículo descrito na exordial
.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração constantes do id 12851787.

Caso a posse do veículo já esteja em favor da instituição financeira SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
determino que
proceda à devolução do bem à agravante ARINE ALVES PAINS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)